Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-12.2018.8.11.0013
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000895-12.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), TERESA DE PAZOS DA SILVA - CPF: 776.282.921-00 (APELANTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (APELANTE), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), EURIDICE JOSE DA COSTA - CPF: 958.965.628-53 (APELANTE), TEDSON MARTINS VIEIRA - CPF: 839.949.476-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), TERESA DE PAZOS DA SILVA - CPF: 776.282.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIDICE JOSE DA COSTA - CPF: 958.965.628-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TEDSON MARTINS VIEIRA - CPF: 839.949.476-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa, Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

E M E N T A

APELAÇÃO
— AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — FRAUDE À LICITAÇÃO — EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR TERCEIRO — PAGAMENTO A MAIS AO PRESTADOR DE SERVIÇO — ATO PRATICADO COM CIÊNCIA E CONHECIMENTO DO FISCAL DE CONTRATO QUE TEM O DEVER DE FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO — AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO INTEGRAL AO ERÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA —
CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES EXACERBADAS
— REDUÇÃO — NECESSIDADE.

Constitui ato ímprobo a participação do Fiscal de Contrato, que tem o dever de zelar pela execução do contrato administrativo, na fraude à licitação e no pagamento indevido ao prestador de serviço.

Constatada a imposição de sanções por demais exacerbadas, impõe-se a sua redução.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Alan Henrique Monteiro de Oliveira
contra a sentença (Id. 140219866) proferida em
ação de improbidade administrativa c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
Teresa de Pazos da Silva
,
Eurídice José da Costa
e
Tedson Martins Vieira
.

Assegura que, não há prova de que houve “
dolo ou má-fé do apelante em querer lesar os cofres públicos ou enriquecer-se ilicitamente e muito menos em ofender os princípios da administração pública
”, ao contrário, ficou demonstrado que “
a conduta do apelante Alan Henrique Monteiro de Oliveira, bem como de todos os outros acusados não demonstram a intenção, a vontade eivada de má-fé, desonestidade, de lesar os cofres públicos, enriquecer-se ilicitamente ou simular contratação de empresa para a execução do transporte escolar da Fazenda Capadócia x Escola Municipal Ovídio Miranda de Brito
”, a afastar a prática de ato de improbidade administrativa.

Assevera que, não houve prejuízo ao erário, porquanto, “
constatada a irregularidade, efetuou-se o desconto dos pagamentos da empresa
”. E no caso, “
ficou devidamente comprovado que foram devolvidos o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos cofres públicos, realizados com pagamento de menos quilometragem do que o efetivamente percorrido pela empresa
”.

Afiança que, as sanções impostas não são proporcionais nem razoáveis, visto que “
agiu sempre de boa-fé, de forma transparente, não se enriqueceu ilicitamente, não causou prejuízo ao erário, vez que não era na época ordenador de despesas (era apenas fiscal de contrato, ocupava um cargo de agente administrativo) e não agiu em nenhum momento em ofensa aos princípios da administração pública
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 140219878/Id. 140219880).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 140219889), opina pelo não provimento do recurso.

Recebido o recurso, nos termos dos artigos 1.010, § 3º e, 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil. Deferido a gratuidade da justiça para fim recursal (Id. 140219898).

Deferido o pedido de Teresa de Pazos da Silva para substituição da garantia em razão de
sinistro com perda total de veículo
. Determinado a degravação da mídia digital com os depoimentos prestados em Juízo (Id. 140219908).

Convertido o julgamento em diligência para ouvir as partes acerca da alteração da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021 (Id. 140219935).

Manifestações do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 140219939) pela irretroatividade da lei, e de Alan Henrique Monteiro de Oliveira (Id. 140219941) pela aplicação da lei em vigor.

Indeferido o pedido de Alan Henrique Monteiro de Oliveira de substituição da garantia (Id. 140219942).

Juntada da degravação (Id. 149855186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, julgo procedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do NCPC, o fazendo com resolução do mérito, para o fim de condenar os réus abaixo identificados nas seguintes penalidades:

01) Euridice José da Costa e Tedson Martins Vieira, devidamente qualificados: (a) ressarcimento integral do dano (art. 12, II, da LIA), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença; (b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 7 (sete) anos (art. 12, II e III, da LIA); e (c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 12, II e III, da LIA).

02) Tereza de Pazos Silva e Alan Henrique Monteiro de Oliveira, devidamente qualificados: (a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 7 (sete) anos (art. 12, II e III, da LIA); (b) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 12, II e III, da LIA); e (c) pagamento de multa civil no importe de 1 (uma) vez o valor da remuneração percebida pelos agentes (art. 12, III, da LIA), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença;

Em observância ao princípio da causalidade, condeno os réus ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Deixo, no entanto, de condená-los aos honorários de sucumbência, haja vista o disposto no art. 128, § 5º, II, ‘a’, da Constituição da República.

Publique-se.

Notifique-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se os réus, por meio de seus advogados e via DJE.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, proceda-se à inclusão das penalidades impostas aos réus junto ao Sistema de Informações de Direitos Políticos (Sistema INFODIP), do e. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Ao final, não havendo requerimento dos interessados no prazo de 30 (trinta) dias, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Expeça-se o necessário. [...]. (Id. 18001492 – fls. 3).

A conduta ímproba imputada a Alan Henrique Monteiro de Oliveira, na condição de Fiscal de Contrato, decorreria do fato de que, teria participado da fraude à licitação que ensejou a contratação de Eurídice José da Costa para prestação de serviço de transporte escolar de alunos residentes na zona rural do Município de Pontes e Lacerda, para o ano letivo de 2015, bem como, teria conhecimento acerca do pagamento a mais feito ao contratado, conforme registrado na sentença:

[...] Partindo destes pressupostos, o caso dos autos retrata a existência de irregularidades na execução do contrato nº. 011/2015 celebrado pelo Município de Pontes e Lacerda/MT com o microempreendedor individual Eurídice José Costa, cujo objetivo consistiu na prestação de serviços de transporte escolar visando ao atendimento dos alunos da zona rural.

A primeira irregularidade, citada pelo autor, consiste no recebimento, pelos réus Eurídice José da Costa e Tedson Martins Vieira (este de forma totalmente ilegal, por ser servidor público municipal), de valores em desconformidade com o contrato celebrado, percorrendo quilometragem menor do que a efetivamente paga pela municipalidade, causando prejuízo ao erário estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

À época a ré Teresa de Pazos da Silva atuava como Secretária Municipal de Educação e o réu Alan Henrique Monteiro de Oliveira como fiscal do contrato supramencionado.

Ambos mencionaram, no conjunto probatório trazido pelo Ministério Público na exordial, bem como no produzido judicialmente, que tinham conhecimento dos valores pagos de forma superior e de que tal valor seria abatido dos valores pendentes de pagamento ao microempreendedor contratado. No entanto, não se verifica nos autos, até que porque os réus admitem que não existiu nenhum documento formal sobre suposto acordo de abatimento, o ressarcimento do prejuízo causado ao erário, constando do conjunto probatório apenas um desconto no valor de R$ 1.689,43 (mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), caracterizando o enriquecimento ilícito de Eurídice e Tedson no importe de R$ 8.310,57 (oito mil trezentos e dez reais e cinquenta e sete centavos).

A segunda irregularidade, que decorre da primeira, está no fato de que Tereza e Alan, na qualidade de Secretária de Educação e fiscal do contrato objeto da demanda, respectivamente, não procederam devidamente com o ressarcimento integral do prejuízo. A despeito de mencionarem, exaustivamente, de que o abatimento fora realizado, não conseguiram comprovar, nem ao menos com início de prova documental, as suas alegações.

A terceira irregularidade que se pode chegar da leitura dos autos, e todas elas mencionadas aqui resumidamente, caracteriza-se no fato de que Eurídice, como microempreendedor individual, participou da licitação pregão/registro de preços nº. 117/2014, e nela se sagrou vencedor. Todavia, quem de fato executou o serviço foi o réu Tedson, servidor público municipal, que em razão de sua função pública não poderia participar da licitação nem mesmo executar o serviço, segundo disposição do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93. Assim, após cada pagamento mensal realizado pela Prefeitura, Eurídice repassava a quase totalidade dos valores para Tedson, por meio de transferência bancária ou em espécie.

Registre-se que tal fato ocorreu com o conhecimento e aval da então Secretária de Educação Teresa e de Alan, à época seu assessor e fiscal do contrato, como confessado por todos os réus durante a instrução. [...]. (Id. 18001492 – fls. 2).

No caso, cuida-se de fato incontroverso que o apelante tinha ciência e conhecimento de que, apesar de o Município de Pontes e Lacerda ter celebrado contrato administrativo com Eurídice José da Costa para prestação do serviço de transporte escolar (contrato, Id. 17999953 – fls. 6/10), era
Tedson Martins Vieira o responsável pela prestação do serviço e o beneficiário dos pagamentos feitos pela Administração, no total de R$ 65.360,57: sessenta e cinco mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos (
extrato de pagamento de 2015
, Id. 17998996 – fls. 14), porque admitido por ele na audiência de instrução:

[...] Interrogatório do réu: Alan

Juiz:
Então o senhor teve conhecimento da licitação que foi vencida pelo senhor Eurídice
?

Réu:
Sim
.

Juiz:
Tem conhecimento de quem efetivamente prestava o serviço de transporte, era o senhor Tedson
?

Réu:
Sim
. [...]. (Id. 149863681 – fls. 1). [sem negrito no original]

Além disso, no interrogatório de
Tedson Martins Vieira ficou esclarecido a sua participação e a do apelante na fraude:

[...] Interrogatório do réu: Tedson

Juiz:
O senhor Eurídice foi ouvido aqui e falou que ele participava das licitações
,
ele vencia as licitações, ele não tinha mais interesse em participar e acabava passando o serviço para o senhor
,
era isso que ocorria
?

Réu:
É o seguinte, ele teve que mudar pra cidade
,
não tinha ninguém pra puxar os alunos e aí ele me ofereceu, o pessoal da secretaria viu que não tinha ninguém pra puxar os alunos
,
aí disseram
‘
Se quiser trabalhar aí há possibilidade
’,
aí precisava arrumar um funcionário
,
arrumei um funcionário e continuei a trabalhar.

Juiz: Isso é do conhecimento da senhora Teresa, do senhor Alan?

Réu: De todos.

Juiz:
Todos tinham conhecimento
?

Réu:
Alan
, Teresa...

[...]

Juiz: Enfim, mas eles sabiam que o vencedor da licitação era o Eurídice, mas quem prestava o serviço era o senhor, não é?

Réu: Isso.

Juiz:
E o pagamento, como é que era feito
,
senhor Tedson
?

Réu:
Pagavam na conta do Eurídice, o Eurídice transferia pra mim
,
o senhor Eurídice
. [...]. (Id. 149864652 – fls. 2). [sem negrito no original]

Em relação ao valor pago a mais durante a execução do contrato administrativo referente ao ano letivo de 2015,
Tedson Martins Vieira declarou em juízo que:

[...] Interrogatório do réu: Tedson

Juiz: E a respeito de um valor que teve que ser devolvido para as contas aí da secretaria de educação?

Réu: É. Eles foram fazer a nova medição da linha, aí viram que tinha um erro, aí me chamaram na secretaria ‘Olha, é preciso devolver esse valor x’, ‘Tudo bem. Está errado?’, ‘Está’, ‘Então vamos devolver’, aí dividiram pra mim em quatro parcelas e eu devolvi o dinheiro pra secretaria.

Juiz: Qual foi o erro, excesso da quilometragem, quilometragem paga a mais, é isso?

Réu: É. A secretaria tinha medido a linha, e eu continuei trabalhando lá, aí teve um aumento de linha, e aí desse lado teve quilometragem a mais, aí me chamaram ‘Olha, está errada a linha’.

Juiz: Foi quando teve o aumento que houve uma marcação a mais?

Réu: É. Aí me chamaram ‘Está errada a linha, tem que devolver dinheiro’.

Juiz: Quanto o senhor recebeu a mais?

Réu: Oi?

Juiz: Quanto o senhor recebeu a mais?

Réu: 10 mil reais.

Juiz: 10 mil reais?

Réu: Porque na hora lá o Alan falou ‘Precisa devolver 10 mil’, aí eu falei ‘Eu não tenho esse montante’, ‘Pois eu divido em quatro vezes pra você’. [...]. (Id. 149864652 – fls. 2/3).

Nada obstante a alegação de
Tedson Martins Vieira de
que, teria devolvido algo correspondente a R$ 10.000,00: dez mil reais em quatro (4) parcelas, não há prova de que ele teria restituído, em dinheiro, aquele montante aos cofres públicos.

Quanto ao desconto na
quilometragem
paga ao contratado, Alan Henrique Monteira de Oliveira, em
alegações finais
, manifestou-se:

[...] A quilometragem diária paga a mais de fevereiro a julho foi de R$10.980,00, referente a 101 dias letivos pagos a mais x 24 km/dia x R$4,50 = R$10.908,00 (este era o valor a ser devolvido).

Quadro das devoluções

Agosto: a empresa deveria receber por 84,4 km/dia x R$4,50 x 20 dias letivos = R$7.596,00

Mas recebeu apenas R$3.924,00

R$7.596,00 – R$3.924,00 = R$3.672,00

Restituição de R$3.672,00 em agosto

Setembro: a empresa deveria receber por

84,4 km/dia x R$4,50 x 21 dias letivos = R$ 7.975,80

O valor recebido foi de apenas R$6.633,90

R$7.975,80 – R$6.633,90 = R$1.341,90

Restituição de R$1.341,90 em setembro

Outubro: a empresa deveria receber por

84,4 km/dia x R$4,50 x 20 dias letivos = R$7.596,00

Mas recebeu apenas R$5.094,00

R$7.596,00 – R$5.094,00 = R$2.502,00

Restituição de R$2.502,00 em agosto (
sic
)

Novembro: em função da redução dos dias letivos a empresa teria a receber:

84,4 km x R$4,50 x 9 dias letivos = R$3.418,20

Restituição de R$3.418,20

Como a restituição que restava fazer era de R$3.392,10 não houve pagamento à empresa em novembro. [...]. (Id. 140219860 – fls. 6/7).

Nos
relatórios para pagamento de transporte escolar terceirizado
dos meses de agosto a outubro de 2015, observado que inexiste relatório ou medição para o mês de novembro de 2015, consta o seguinte:

Agosto de 2015

Quilometragem total:

1.192,00 km

Valor do quilômetro:

R$ 4,50

Valor total devido ao contratado (quilometragem total multiplicado pelo valor do quilômetro):

R$ 5.364,00

Quilometragem descontada:

320,00 km

Desconto em razão de restituição do valor pago a mais:

R$ 1.440,00

Quilometragem após desconto:

872,00 km

Valor total pago ao contratado:

R$ 3.924,00

(informações retiradas do relatório, Id. 17999950 – fls. 9).

Setembro de 2015

Quilometragem total sem aditivo:

1.251,60 km

Valor do quilômetro:

R$ 4,50

Valor total devido ao contratado (quilometragem total multiplicado pelo valor do quilômetro):

R$ 5.632,20

Aditivo de quilometragem:

222,60 km

Valor do aditivo:

R$ 1.001,70

Quilometragem total com aditivo:

1.474,20 km

Valor total pago ao contratado com aditivo:

R$ 6.633,90

(informações retiradas do relatório, Id. 17999951 – fls. 6).

Outubro de 2015

Quilometragem total:

1.192,00 km

Valor do quilômetro:

R$ 4,50

Valor total devido ao contratado (quilometragem total multiplicado pelo valor do quilômetro):

R$ 5.364,00

Quilometragem descontada:

60,00 km

Desconto em razão de restituição do valor pago a mais:

R$ 270,00

Quilometragem após desconto:

1.132,00 km

Valor total pago ao contratado:

R$ 5.094,00

(informações retiradas do relatório, Id. 17999954 – fls. 9).

Assim, nada obstante a alegação de que teria ocorrido desconto nas
quilometragens medidas
nos meses de agosto a novembro de 2015, constata-se que, no mês de setembro não houve subtrativo e sim aditivo e, no de novembro sequer houve apresentação da medição do serviço que teria sido prestado.

Por outro lado, nos
relatórios para pagamento de transporte escolar terceirizado
dos meses de agosto e outubro de 2015 é possível verificar que a Administração, de fato, procedeu ao desconto de R$ 1.440,00: mil quatrocentos e quarenta reais e R$ 270,00: duzentos e setenta reais, respectivamente, no total de R$ 1.710,00: mil setecentos e dez reais.

Logo, não houve ressarcimento integral ao erário, visto que o prejuízo, segundo admitido pelo próprio apelante (
alegações finais
, Id. 140219860 – fls. 6/7), corresponde a R$ 10.980,00: dez mil novecentos e oitenta reais.

Dessa forma, constatada a existência de fraude à licitação, bem como o pagamento indevido ao contratado, penso que não há dúvida alguma quanto à configuração de ato de improbidade administrativa, mormente, porque, o apelante, na condição de Fiscal de Contrato, tinha ciência e consciência dos atos praticados por
Eurídice José da Costa e Tedson Martins Vieira.

No entanto, segundo penso, as sanções foram por demais exacerbadas, em descompasso com o previsto no artigo 12, cabeça, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que dispõe: “
Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato
”, bem como das alíneas do inciso IV do artigo 17-C: “
considerar, para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa: a) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; b) a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; c) a extensão do dano causado; d) o proveito patrimonial obtido pelo agente; e) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; f) a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva; g) os antecedentes do agente
”.

De fato, nada obstante a gravidade da conduta do apelante que, na condição de Fiscal do Contrato, deveria fiscalizar a execução do contrato administrativo, deve ser observado o longo tempo transcorrido entre a data do fato (2015) até a condenação (2019), além da inexistência de real vantagem para o exercício do cargo ou financeiro.

Assim, entendo que as sanções impostas na sentença de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de sete (7) anos e de proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por cinco (5) anos, devem ser reduzidas para três (3) anos e dois (2) anos, respectivamente, mantida a multa civil correspondente a um (1) salário percebido pelo agente, porque suficientes para sancionar as condutas ímprobas.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:
i
) reduzir o prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos para três (3) anos; e
ii
) diminuir o prazo da penalidade de proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, para dois (2) anos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023